Tribunal: STM
Processo: 7000395-11.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Com a alteração promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº 13.774/2018 - o julgamento de civis, perante a JMU, restringiu-se à atuação monocrática do Juiz togado. Nessa base, se as partes, após serem consultadas pelo Juízo - art. 428 do CPPM -, dispensaram os debates orais, a presunção de prejuízo perde lógica. Assim, prestigiam-se a celeridade e a economia processuais. Aplicação do axioma pas de nullité sans grief. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria.
2. Para caracterizar o estelionato, a conduta deve apresentar os seguintes elementos: a) o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento e c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
3. Os pipeiros perfazem importantes agentes de combate à seca, pois são os responsáveis por transportar a água às longínquas localidades assoladas pela seca, trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às populações sofridas da região. Nesse contexto, mesmo com valores irrisórios, a conduta de fraudar a Operação para obter vantagens ilícitas para si em detrimento dos cidadãos carentes constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e altíssima reprovabilidade, sendo inviável reconhecer o Princípio da Insignificância.
4. O arrependimento posterior está previsto no art. 16 do CP comum. No entanto, o instituto não consta na Legislação Castrense. A mens legis denota silêncio eloquente, intencional, para afastar a mencionada redução da pena nos crimes militares, em face da superlativa ofensa desferida contra a ultima ratio do Estado.
5. Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
12/06/2023, 17:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565356328946&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000395-11.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES
ADVOGADO(A): ERIKA SOUZA FELIX DA SILVA (OAB CE40433)
APELANTE: ANTONIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO(A): ERIKA SOUZA FELIX DA SILVA (OAB CE40433)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA, DE OFÍCIO,
PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA), CALCADA NA SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ART. 433 DO
CPPM. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS DE APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER ÍNTEGRA A
SENTENÇA PROFERIDA NA APM N° 7000054-78.2019.7.10.0010. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) DAVA
PROVIMENTO AOS APELOS PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, ABSOLVER PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES E
ANTONIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE DA PRÁTICA DO DELITO
PREVISTO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENÇA DO VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

12/06/2023, 17:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684423864553408565356328946&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
1/29
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000395-11.2022.7.00.0000/CE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES
ADVOGADO(A): ERIKA SOUZA FELIX DA SILVA (OAB CE40433)
APELANTE: ANTONIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO(A): ERIKA SOUZA FELIX DA SILVA (OAB CE40433)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART.
251 DO CPM. OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR
DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA.
NULIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. TESES DA DEFESA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Com a alteração promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº
13.774/2018 - o julgamento de civis, perante a JMU, restringiu-se à
atuação monocrática do Juiz togado. Nessa base, se as partes, após
serem consultadas pelo Juízo – art. 428 do CPPM –, dispensaram os
debates orais, a presunção de prejuízo perde lógica. Assim, prestigiam-
se a celeridade e a economia processuais. Aplicação do axioma pas de
nullité sans grief. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na
inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria.
2. Para caracterizar o estelionato, a conduta deve apresentar os
seguintes elementos: a) o induzimento ou a manutenção da vítima em
erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio
fraudulento e c) a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio.
3. Os pipeiros perfazem importantes agentes de combate à seca, pois
são os responsáveis por transportar a água às longínquas localidades
assoladas pela seca, trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às
populações sofridas da região. Nesse contexto, mesmo com valores
irrisórios, a conduta de fraudar a Operação para obter vantagens ilícitas
para si em detrimento dos cidadãos carentes constitui ato sórdido, de
relevante periculosidade social e altíssima reprovabilidade, sendo
inviável reconhecer o Princípio da Insignificância.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
2/29
4. O arrependimento posterior está previsto no art. 16 do CP comum.
No entanto, o instituto não consta na Legislação Castrense. A mens
legis denota silêncio eloquente, intencional, para afastar a mencionada
redução da pena nos crimes militares, em face da superlativa ofensa
desferida contra a ultima ratio do Estado.
5. Recurso não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a
preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000054-
78.2019.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes. No mérito, por maioria, em conhecer das apelações e
em negar provimento aos recursos interpostos pela defesa, mantendo, na íntegra, a
sentença hostilizada.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa constituída dos civis
PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES e ANTÔNIO ISAILTON ISAIAS
DE ALBUQUERQUE contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª
Circunscrição da Justiça Militar (10ª CJM), a qual os condenou, respectivamente, às
penas de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício da suspensão condicional da
pena; e de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM.
O delito foi apurado em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
0000027-88.2017.7.10.0010, instaurado pelo Comando do 23° Batalhão de
Caçadores (23° BC) – Fortaleza/CE.
O Ministério Público Militar (MPM), em 2.5.2019, denunciou os réus,
nos seguintes termos (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 1):
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
3/29
“[...] Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 048 - Gp
Pes/Sv Jus 23º BC, de 30/05/2017, com fins de apurar fraude na distribuição de
água da "Operação Carro Pipa" no município de Morada Nova/CE. No dia
29/01/2016, após várias denúncias de que ''pipeiros'' estavam despejando água de
caminhões-pipa na rodovia CE-265, a Equipe de Fiscalização da Operação Carro
Pipa (OCP) vinculada ao 23º Batalhão de Caçadores flagrou, por volta de 19:00 h,
o primeiro denunciado, Messias Ferreira da Silva, derramando água do caminhão
de placa HYS-2181 naquele local (p. 96 e 99).
Quando da abordagem pelos dois militares da Equipe, o primeiro denunciado,
visualmente ébrio, e após tentar empreender fuga, exclamou que o referido
caminhão pertencia ao segundo denunciado, Paulo Henrique Ribeiro Fernandes,
'pipeiro' cadastrado na OCP. Ato contínuo, o 2º Sgt José Edílson Capistrano e o Cb
EP Johnatan Brendon de Carvalho Ferreira lhe deram voz de prisão, conforme o
Auto de Prisão em Flagrante de p. 10-11 (e-Proc). Durante o interrogatório,
Messias exerceu seu direito de silêncio e disse que só se pronunciaria em juízo (p.
19).
Após o fato narrado acima, precisamente no dia 02/02/2016, Paulo Henrique
confirmou que o carro-pipa de placa HYS-2181, cadastrado na rota 51 de
Quixeramobim/CE, era de sua propriedade, além de que era prestador de serviços
para a OCP junto ao 23º BC (p. 31-33). Ademais, alegou que teria solicitado ao
Messias Ferreira que ficasse responsável pelo veículo e prestasse o serviço de
apanho e entrega de água nas comunidades de Quixeramobim, pois sua filha estava
doente, precisando ser atendida no Hospital Regional Dr Pontes Neto (pp. 101 e
104).
Convém frisar que não foi realizada perícia no caminhão apreendido, uma vez que
o mesmo foi restituído ao segundo denunciado em 02/02/2016 (p. 35). Dessa forma,
não foi possível determinar o quanto da pipa foi esvaziado.
Em seu depoimento, o segundo denunciado afirmou que, mesmo sem entregar a
carrada de água prevista para o dia 29/01/2016, recebeu o pagamento completo
pelos serviços prestados na prefalada rota para o mês de janeiro de 2016. Dessa
forma e com esteio em Perícia Contábil (p. 195), Paulo Henrique recebeu
indevidamente o importe de R$ 675,53 (seiscentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e três centavos), atualizado até o dia 30/11/2017, em desfavor do
patrimônio sob a Administração Militar.
Cabe registrar que a cópia da consulta de Ordem Bancária enviada pelo Chefe do
Setor Financeiro do 23º BC demonstra, de forma inconteste, o pagamento completo
das entregas previstas na rota 51, com valor líquido de R$ 7.990,70 (sete mil,
novecentos e noventa reais e setenta centavos), referente ao mês de janeiro de 2016
(p. 123).
Nessa senda, e de modo a pormenorizar a participação do terceiro denunciado,
Antônio Isaílton, Paulo confessou que, para conseguir comprovar a entrega de
todas as carradas previstas na planilha de janeiro de 2016, principalmente a
carrada derramada, junto à prestação de contas da OCP, procurou o apontador da
localidade de Oiticica 1B, Antônio Isaílton Isaías de Albuquerque, vulgo
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
4/29
"Sapecado", e colheu a sua assinatura na planilha de controle de abastecimento de
água, e reitero, sem que tenha ocorrido a entrega de água e com a total ciência do
apontador (p. 102 e 177-178)
Urge ressaltar que Antônio Isaílton tinha conhecimento da fraude pois, quando
ouvido na qualidade de indiciado, respondeu saber que não tinha autorização para
assinar a planilha sem ter ocorrido a devida entrega (p. 177). Em complemento,
declarou que assinou somente a pedido do segundo denunciado, tendo, com isso,
confirmado a entrega de água. Por fim, alegou ter recebido a carrada de água no
mês seguinte, porém sem ter trazido provas aos autos. Em conclusão, evidentes
estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos três denunciados, de
maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
[...].
2. PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES: estelionato (artigo 251, do CPM),
na forma do art. 53, caput, do Código Penal Militar, por ter obtido vantagem ilícita
para si, mediante meio fraudulento, ao ter solicitado a assinatura indevida do
apontador, atestando a entrega de uma carrada, quando essa não ocorreu;
3. ANTÔNIO ISAÍLTON ISAÍAS DE ALBUQUERQUE: estelionato (artigo 251, do
CPM), na forma do art. 53, caput, do Código Penal Militar, pois assinou
indevidamente a planilha de entrega de 'carradas' de água, mesmo sabendo que não
teria sido entregue [...]”.
Constam nos autos (IPM n° 0000027-88.2017.7.10.0010):
- Auto de Prisão em Flagrante (APF) do investigado Manoel Messias
Ferreira da Silva (Evento 1, P_FLAGRANTE2);
- Termo de restituição do caminhão placa HYS-2181, realizada em
2.2.2016 (Evento 1, DILIGENCIAS4, pág. 6);
- Dados e fotografias do veículo placa HYS-2181 (Evento 1,
DILIGENCIAS4, págs. 9/10);
- Ficha de atendimento de Ana Cecilia de Araújo Fernandes (Evento 1,
DILIGENCIAS4, págs. 75/76);
- Recibo de Prestação de Serviço (RPS) de Paulo Henrique Ribeiro
Fernandes referente ao mês de janeiro de 2016 (Evento 1, DILIGENCIAS4, págs.
80/81);
- Ordem bancária do pagamento do motorista Paulo Henrique Ribeiro
Fernandes relativo ao mês de janeiro de 2016 (Evento 1, DILIGENCIAS4, págs.
93/94);
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
5/29
- Perícia contábil para fins de apurar o prejuízo atualizado à
Administração Militar (Evento 1, OUT7);
- Demonstrativos de ordem bancária (Evento 21);
- RPS de Manoel Messias Ferreira da Silva referente ao mês de
dezembro de 2015 (evento 47, OUT4);
- RPS de Paulo Henrique Ribeiro dos Santos do mês de dezembro de
2015 (evento 47, OUT5);
- RPS de Manoel Messias Ferreira da Silva relativo ao mês de janeiro
de 2016 (evento 47, OUT6, págs. 1/2); e
- Planilha de assinatura (evento 47, OUT6, pág. 3);
Em 14.5.2019, o Juiz Federal da Justiça Militar recebeu a Denúncia em
desfavor dos acusados PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES e MANOEL
MESSIAS FERREIRA DA SILVA e rejeitou-a quanto ao civil ANTONIO
ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 –
Evento 1).
O MPM interpôs RSE. Em julgado de 17.10.2019, este Tribunal deu
provimento ao Recurso para receber a Denúncia contra ANTÔNIO ISAILTON
ISAIAS DE ALBUQUERQUE, como incurso no art. 251, na forma do art.
53, caput, ambos do CPM (RSE n° 7000747-71.2019.7.00.0000 – Evento 20).
A Defesa de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA arguiu a
ocorrência da Coisa Julgada, alegando que o réu fora denunciado pelo Ministério
Público Federal (MPF), tendo respondido ao processo n°
0000624-
58.2016.4.05.8101, em Limoeiro do Norte/CE. Ao final da referida Ação Penal, o
civil foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias
multa em regime aberto, a qual foi substituída pela pena de serviço comunitário e de
prestação pecuniária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo transitado em
julgado em 5.12.2018 (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 - evento 15).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª CJM, entendendo existir coisa
julgada em favor de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, ratificou todos
os atos instrutórios e os decisórios proferidos na Ação Penal nº 0000624-
58.2016.4.05.8101 e determinou o arquivamento da inicial acusatória em relação ao
referido acusado (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 - evento 73).
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
6/29
Nessa feita, o Magistrado interpôs recurso de Ofício. O STM acatou a
ratificação dos atos, no entanto reformou a decisão no que dizia respeito à
determinação do arquivamento da Denúncia e ao reconhecimento de coisa julgada,
para que o réu MANOEL fosse julgado pela JMU (APM n° 7000054-
78.2019.7.10.0010 - Eventos 114 e 123).
Dessa forma, o Juiz proferiu nova decisão de recebimento da Denúncia
em relação ao civil MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA. Ademais, o
Magistrado determinou a separação do processo para que o citado réu figurasse no
polo passivo de Ação Penal própria. A Decisão de desmembramento foi mantida
pelo STM no Recurso de Ofício nº 7000123-17.2022.7.00.0000, em 28.4.2022.
(APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 - Eventos 128 e 239)
Assim, a presente APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 prosseguiu em
relação aos civis PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES e ANTONIO
ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE.
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM n° 7000054-
78.2019.7.10.0010): Ex-Cb JOHNATAN BRENDON DE CARVALHO FERREIRA
(Evento 179, vídeo 2); Sgt R1 JOSÉ EDILSON CAPISTRANO (Evento 179, vídeos
3/4); 2° Sgt CARLOS EDUARDO MARQUES FERREIRA (evento 281, vídeo 2);
PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA (evento 281, vídeo 3); e ANTÔNIO
HELDER FELIX DA SILVA (evento 281, vídeo 4).
Os réus PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES e ANTÔNIO
ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE foram citados, qualificados e
interrogados (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 - Eventos 9, págs. 38/39; 12,
págs. 30/31; 100, págs. 19/20; e 281, vídeos 5/11).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram. O Ministério
Público e a Defesa dispensaram os debates orais (APM n° 7000054-
78.2019.7.10.0010 - evento 282).
Em suas Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação de
ambos os acusados como incursos no delito de estelionato consumado. A Defesa,
por sua vez, requereu a absolvição dos réus com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c” e
“e”, do CPPM sustentando não haver provas nos autos acerca do dolo específico de
obter vantagem ilícita ou causar prejuízo alheio, mediante meio fraudulento,
tratando-se por isso, de condutas atípicas. Subsidiariamente, requereu que a pena
fosse aplicada no mínimo legal (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 - Eventos
285, 289 e 290).
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
7/29
Em Sentença proferida em 30.4.2022, o Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 10ª CJM condenou os réus na forma inicialmente descrita neste
Relatório.
A Defesa dos acusados interpôs dois recursos de Apelação,
sustentando que a planilha de assinatura não trouxe a assinatura do acusado
ANTÔNIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE e, consequentemente,
inexiste prova que indique a culpa do outro réu PAULO HENRIQUE RIBEIRO
FERNANDES (Ap n° 7000395-11.2022.7.00.0000, Evento 1).
Ademais, alegou que os apelantes nunca tiveram a intenção de induzir
a administração pública a erro, tendo o recorrente AILTON ISAILTON ISAIAS DE
ALBUQUERQUE demonstrado que recebeu a carrada d ́água e que nenhum
indivíduo do povoado fez qualquer reclamação sobre não ter recebido a água.
Requereu, caso a tese anterior não fosse acolhida, que se reconhecesse
a insignificância das condutas praticadas, uma vez que, apesar de poder ter ocorrido
uma demora na entrega da água, ela não deixou de ser recebida, por isso, um dano
porventura causado teria sido inexpressivo.
Por fim, aduziu o arrependimento dos réus, nos termos do art. 31 do
Código Penal, porque impediram o resultado prejudicial à população.
Em Contrarrazões, o MPM asseverou não assistir razão aos apelantes
uma vez que todas as provas e os elementos de informações coligidos aos autos
demonstraram a autoria e materialidade do crime.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Recursos de Apelação interpostos
pelos civis PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES e ANTÔNIO ISAILTON
ISAÍAS DE ALBUQUERQUE, para manter a Sentença recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido, processado e julgado.

7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
8/29
I – INTRODUÇÃO.

A Denúncia narrou que militares do 23° Batalhão de Caçadores (23°
BC), de Fortaleza/CE, receberam relatos anônimos de que pipeiros esvaziavam os
tanques de água dos caminhões nas estradas do município de Morada Nova/CE.
Em 29.1.2016, a Equipe de Fiscalização da Operação Carro Pipa
(OCP) dirigiu-se ao município, onde se deparou com o Sr. MANOEL MESSIAS
FERREIRA DA SILVA despejando o líquido na rodovia CE-265.
A Exordial mencionou que, ao perceber os militares, o civil
empreendeu fuga, sendo perseguido e preso.
Ao ser interpelado, o Sr. MESSIAS afirmou que o caminhão, placa
HYS-2181, era do sr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES (apelante 1),
pipeiro responsável por entregar água na localidade OTICICA 1 (B) (rota 51), em
Quixeramobim - CE.
Ademais, o Parquet narrou que o sr. PAULO (apelante 1), apesar de
não entregar a água, colheu a assinatura do Sr. ANTÔNIO ISAILTON ISAIAS DE
ALBUQUERQUE (apelante 2), apontador da localidade de OTICICA 1, recebendo
o pagamento da Administração Pública, a qual erroneamente acreditou na realização
do serviço.
Ressalte-se que, à época do crime, os Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) inexistiam e as entregas das carradas eram comprovadas
pelas assinaturas dos apontadores nas planilhas de controle.
Diante dos fatos, o MPM imputou aos civis PAULO (pipeiro
cadastrado e apelante 1), MESSIAS (motorista) e ANTÔNIO ISAILTON (apontador
e apelante 2) a prática de estelionato contra a Administração.
A Defesa arguiu a existência de coisa julgada em relação ao Sr.
MESSIAS. Diante de imbróglios processuais, o Processo foi desmembrado em
relação ao citado réu. A sua conduta foi analisada em sede da APM n° 7000007-
02.2022.7.10.0010.
Assim, as seguintes Ações decorrentes do mesmo contexto tramitaram
perante o Juízo da 10ª Circunscrição da Justiça Militar (CJM):
- APM n° 7000007-02.2022.7.10.0010, referente ao réu MESSIAS; e
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
9/29
- APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010, relativa a PAULO e
ANTÔNIO ISAÍLTON.
O réu MESSIAS foi condenado no âmbito da APM n° 7000007-
02.2022.7.10.0010 à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática de estelionato.
Em sede da APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010, objeto da presente
Apelação, o Juiz Federal da Justiça Militar da 10ª CJM condenou o Sr. PAULO à
pena de 3 (três) anos de reclusão e à obrigação de reparar o dano sofrido pela União.
Por sua vez, o Sr. ANTONIO ISAÍLTON sofreu a reprimenda de 2 (dois) anos de
reclusão, sendo-lhe concedido o sursis por igual período.
A Defesa dos condenados interpôs Apelação, alegando a ausência de
prova da autoria e da materialidade; a insignificância; e o arrependimento posterior.
As teses não merecem prosperar.

II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, A PARTIR
DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA
MINISTRA RELATORA.

Trata-se de arguição de nulidade processual em face da inobservância
do art. 433 do CPPM (Ausência de sustentação oral, numa sessão formal de
julgamento), suscitada pela eminente Relatora, de ofício.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na
qualidade de Relatora, suscita a preliminar de nulidade calcada na ausência de
sustentação oral, tendo em vista que a APM nº 7000054-78.2019.7.10.0010 não foi
julgada em Sessão. Diante disso, em tese, o art. 433 do CPPM teria sido
desatendido, com supostas infringências ao devido processo legal.
Em que pese o teor dos judiciosos fundamentos apresentados, entende-
se que a preliminar deve ser rejeitada.
Com a alteração promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº
13.774/2018, o julgamento de civis, perante a JMU, restringiu-se à atuação
monocrática do Juiz togado.
Nesse cenário, verificam-se, na Primeira Instância, diferentes
procedimentos no tocante ao tema da sustentação oral das partes.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
10/29
Mediante celeridade e economia, o processo em exame seguiu rito
simplificado.
Nesse sentido, o Magistrado a quo alertou as partes que lhes
concederia vista para apresentação de Alegações Escritas e, posteriormente, iria
proferir a Sentença.
Ademais, o Juiz avisou as partes que se houvesse algum interesse de
realizar a sustentação oral poderiam peticionar requerendo. As partes concordaram
ser desnecessária os debates orais (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento
281, vídeo 12).
Após a apresentação das Alegações Escritas, o Juiz Federal da Justiça
Militar proferiu o seguinte Despacho saneador (APM nº 7000054-78.2019.7.10.0010
- Evento 292):
"[...] Em 15/03/2021, houve despacho em audiência determinando vista às Partes
para os fins do artigo 428, do CPPM, tendo Ministério Público e Defesa
dispensado os debates orais (evento 282).
O Parquet Castrense apresentou as ALEGAÇÕES ESCRITAS em 29/03/2022
(evento 285).
A Defesa ofertou as ALEGAÇÕES ESCRITAS em 18/04/2022 em favor de PAULO
HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES (evento 289) e de ANTONIO ISAILTON
ISAIAS DE ALBUQUERQUE (evento 290).
Não consta registro de bens apreendidos na presente Ação Penal.
Assim sendo, declaro o processo devidamente instruído e preparado para
julgamento. [...].”.
Ressalta-se que o MPM e a Defesa não se insurgiram contra a
transparente dinâmica adotada pelo Juízo. Diante desse eloquente silêncio, infere-se
que ambos declinaram da sustentação oral.
Solidificando esse conformismo, a questão, ora suscitada de ofício,
sequer compôs as razões de Apelação.
A Defesa, em sua estratégia, optou por declinar da sustentação oral, a
qual, no aspecto, nunca alegou prejuízo.
Nitidamente, a própria Defesa retira a força dessa preliminar, atraindo
o axioma "pas de nullité sans grief": não há nulidade sem prejuízo.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
11/29
A jurisprudência do STF e do STM ruma nesse sentido. Observem-se
precedentes:
"[...] HABEAS CORPUS - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL
(CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, 'a') -
LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE
AO
JULGAMENTO
PERANTE
ÓRGÃO
COLEGIADO
(CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO [...] DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO INDEFERIDO".
(STF. HC nº 93.076/RJ. Relator Min. Celso de Mello. Órgão julgador: Segunda
Turma. Julg.: 26.8.2008. Public.: DJe de 30.10.2014); (Grifo nosso.)
"[...] RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE
PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA
PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. [...] 2. A sustentação oral,
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV,
da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato
essencial à defesa. 3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em
nome de advogado regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de
requerimento para que todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico
não incluído, não conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de
sustentação oral e não arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos
recursos especial e extraordinário manejados na ação penal. Precedentes. 4.
Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. [...]" (STF. RHC nº 130.270/BA. Relatora Min. Rosa Weber. Órgão
julgador: Primeira Turma. Julg.: 7.6.2016. Public.: DJe de 12.8.2016); (Grifos
nossos.)
"[...] APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO.
FALTA
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ASSEGURADA
A
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] Em sendo
assegurado às partes a oportunidade para manifestações complementares às
alegações escritas, logo após intimadas de que não haveria mais sessão de
julgamento, não há falar em prejuízo à ampla defesa pela ausência de sustentação
oral. Preliminar de nulidade de julgamento por prolação de sentença sem a
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
12/29
realização prévia de sustentação oral rejeitada por maioria. [...]." (STM. Apelação
nº 7000558-93.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros. Julg.: 28.5.2020. Public.: DJe de 10.6.2020); (Grifos nossos.) e
"[...] EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR.
SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] O Decisum do Juízo de piso, que
suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não
macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes
após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e não
essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por maioria.
[...]". (STM. EI nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 11.2.2021. Public.: DJe de 4.3.2021.)
(Grifos nossos.)
Em 23.2.2021, em sede do julgamento da Apelação nº 7000388-
87.2020.7.00.0000, sob a Relatoria do Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, consistentes fundamentos foram apresentados para a rejeição de semelhante
preliminar. Destacam-se os seguintes excertos, os quais adoto como razões de
decidir:
"[...] Data vênia de entendimentos diversos, em que pesem as alegações defensivas,
a sustentação oral não constitui, por si só, ato essencial à defesa, e a sua ausência
não prejudica o devido processo legal nem a ampla defesa se os argumentos já
foram expostos pela Defesa e nas Alegações Escritas nada foi requerido pelo
Advogado do Réu sobre o interesse em fazer sustentação oral.
Não se pode alegar desconhecimento das alterações introduzidas na Justiça Militar
da União pela Lei nº13.774/2018, dentre as quais o julgamento monocrático por
juiz togado de réu civil, como ocorre no caso em tela. Assim, uma série de regras
próprias de rito inerente ao colegiado dos Conselhos de Justiça não se mostram
adequadas ao processo e julgamento por juiz monocrático. Uma delas é a ausência
de sessão de julgamento e de sustentação oral, que se justifica para que os juízes
militares possam tomar conhecimento de todos os aspectos do processo e ao mesmo
tempo apresentar os seus votos, mas, agora, não faz sentido, eis que o juiz togado
tem pleno conhecimento das provas dos autos e das teses e alegações defensivas.
Frise-se, as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os
argumentos aos integrantes dos Conselhos de Justiça, formado, além do Juiz
togado, por oficiais da ativa das Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei nº 8.457/1992, podem ser
substituídos no curso do feito, conforme se infere dos arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão depreende-se da análise do CPPM, que na sua redação atual não
prevê a possibilidade de julgamento monocrático perante a Justiça Militar. Isso se
deve ao fato de que o estabelecimento de competência exclusiva do Juiz togado
perante esses ramos do Poder Judiciário (Justiça Militar da União e Justiça Militar
dos Estados) é relativamente recente (nos Estados ocorreu com a promulgação da
Emenda Constitucional 45/2004, e no âmbito da JMU, apenas com a Lei nº
13.774/2018).
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
13/29
[...]
Cabe reconhecer, portanto, que uma adequação do rito processual do CPPM com
as inovações trazidas pelo novo diploma, respeitados os princípios constitucionais
da ampla defesa e da celeridade processual. Assim sendo, não estamos aqui a
ignorar previsões do CPPM.
Não obstante, a situação concreta merece adaptação. Julgo que deve haver a
ponderação dos princípios da ampla defesa, da isonomia e da economia processual,
aliado ao brocardo 'pas de nullité sans grief' (não há nulidade sem prejuízo). Na
situação ora destacada, nota-se que a Defesa, por ocasião da apresentação das
Alegações Escritas, não requereu oportunidade para sustentação oral.
No caso concreto, todas as teses que, segundo a Defesa, seriam apresentadas
durante a sustentação oral já tinham sido apresentadas – [...], sendo, portanto,
todas essas alegações de pleno conhecimento e domínio do Juiz togado por ocasião
em que expediu o decreto condenatório. Não se observa, portanto, qualquer
prejuízo pela falta de sustentação oral. Não se desconhece o julgamento do
precedente deste Tribunal apontado pela Defesa Apelação nº 7000822-
13.2019.7.00.0000, julgada em 3/12/2019 - no qual o Ministro Presidente, após um
empate em seis a seis, proclamou decisão favorável à preliminar arguida pela
Defesa e declarou a nulidade do julgamento, por violação ao princípio do devido
processo legal, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a
realização de novo julgamento em audiência previamente convocada para esse
procedimento.
Naquela oportunidade, votei acompanhando meus pares da corrente que restou
vencida (Ministros Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Relator), Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto (Revisor), Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, Dr. Artur Vidigal e
Oliveira e Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos), que rejeitavam a preliminar. Ainda
hoje mantenho o mesmo entendimento contrário, cujas razões foram expostas na
declaração de voto da lavra do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ [...].
[...]
Ademais, como impõe o art. 499 do CPPM, não cabe reconhecimento de nulidade
processual, ainda que existente, se dela não se originarem reais prejuízos à parte,
em respeito inclusive ao princípio jurídico da 'pas de nullité sans grief'. [...]
Assim sendo, no caso em tela, considerando a necessidade de se ponderarem os
dispositivos da legislação processual militar em face das inovações trazidas pela
Lei nº 13.774 /2018, bem como os princípios da ampla defesa, do devido processo
legal e da economia e celeridade processuais e, ainda, o teor do art. 499 do CPPM
e do Enunciado 523 da Súmula de Jurisprudência do STF, segundo a qual 'No
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu', não vislumbro nulidade na
falta de sustentação oral. [...]".
No presente contexto, a ausência de sustentação oral perante a
Primeira Instância não evidenciou qualquer prejuízo à Defesa.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
14/29
Inclusive, ambas as partes, até mesmo para o presente julgamento
neste Plenário, não requereram a realização de sustentação oral.
Nesse compasso, com esteio na jurisprudência colacionada, a
preliminar de nulidade suscitada não deve prosperar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar de nulidade, suscitada, de ofício, pela eminente Relatora, calcada na
suposta infringência ao art. 433 do CPPM.

III. AUTORIA E MATERIALIDADE.

A Denúncia imputou a prática do crime de estelionato (art. 251, caput,
do CPM):
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Para a caracterização do crime, a conduta deve apresentar os seguintes
elementos:
“[...] a) o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o erro é a falsa
percepção ou o desconhecimento da realidade; no erro a vontade é viciada; b) o
emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; c) a obtenção
da vantagem ilícita e o prejuízo alheio. As ações típicas são as de induzir ou manter
a vítima em erro. [...]”. (ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado.
— 3ª ed., rev., atual., ampl., - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 874.)
Nessa base legal, as provas demonstram a fraude, o induzimento da
Administração em erro, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo econômico
alheio.

1. A Fraude e o induzimento da vítima em erro.

7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
15/29
A tabela de pipeiros do 23° BC e a confissão do sr. PAULO
comprovaram que o apelante era o dono do caminhão placa HYS 2181, conduzido
pelo sr. MESSIAS (IPM n° 0000027-88.2017.7.10.0010 – Evento 1, Auto de Prisão
em Flagrante 2, pág. 14, e APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 281, vídeo
5).
Ademais, o flagrante do motorista, despejando água na estrada, tornou
inconteste que o recurso natural deixou de ser entregue na localidade de OTICICA
1.
O Cb JOHNATAN BRENDO narrou:
“[...] que lembra de uma denúncia de que estavam derramando água na estrada; a
testemunha e o Sgt Capistrano foram averiguar e viram um caminhão da equipe
que prestava serviço ao 23° BC despejando água; não recebeu a ligação, não sabe
de onde veio a denúncia, apenas foi verificar; lembra que houve uma perseguição;
não lembra a justificativa apresentada; viu o caminhão derramando
água; [...].” (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 179, vídeo 2) (Grifos
nossos).
O 1ª Sgt CAPISTRANO afirmou que:
“[...] sua equipe estava designada para fiscalizar o apanho da água na fonte e fazia
o controle dos carros pipas pegando a água e assinando a ficha e partindo para o
local de destino para fazer a entrega da água; na terça feira a tarde, um cidadão
compareceu informando que tinha um carro pipa derramando água da distribuição;
segundo a denúncia, o indivíduo estava pegando a água, despejava a água; esses
veículos possuem um número de carrada para fazer por dia; não conseguiu
verificar na hora, mas que iria solicitar para alguém verificar; pediu para uma
equipe verificar na quarta-feira, mas não obteve retorno; na sexta-feira, resolveu ir
por desencargo de consciência; ao chegar no local, deparou-se com uma pipa
despejando a água; fez abordagem pela retaguarda; quando o motorista o
percebeu, fugiu; houve perseguição até um posto de gasolina; quando parou no
posto, estacionou ao lado e conversou com o motorista; o condutor confirmou que
ele e o caminhão eram cadastrados no programa carro pipa; motorista confirmou
que aquela água era do programa, mas negou que estivesse derramando; disse
para o condutor que havia avistado derramando mais atrás; o motorista não deu
uma resposta plausível; encaminhou a delegacia; estava visualmente embriagado,
mas não conseguiram fazer exames para apurar; não falou que trabalhava para
outra pessoa; não fez a conferência se havia cadastro; em momento algum falou o
nome de outras pessoas; não sabe do que se trata essas outras pessoas;
[...].” (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 179, vídeo 3) (Grifos nossos).
Outrossim, os réus PAULO e ANTÔNIO ISAILTON confessaram
terem assinado a planilha de controle, mesmo sem a entrega da água (APM n°
7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 281, vídeos 8/9).
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
16/29
O pagamento realizado pelo Exército demonstrou que a simulação dos
réus induziu a instituição a erro.
Assim, os depoimentos, o flagrante, as confissões e o pagamento
cristalizaram que MESSIAS despejou a água. PAULO e ANTÔNIO ISAÍLTON
firmaram fraudulentamente o recebimento da carrada, simulando a realização do
serviço de transporte do recurso natural até a localidade de OTICICA 1.
Procedendo dessa forma, os apelantes fraudaram a entrega da água e
ludibriaram a Administração Pública, induzindo-a a erro.

2. Prejuízos econômicos e obtenção de vantagem indevida.

A vantagem ilícita exigida pelo tipo penal do estelionato é o
recebimento de qualquer valor em desconformidade com o Direito. Sobre o assunto
a doutrina leciona:
“[...] O crime de estelionato é regido polo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio.
A conduta do agente, portanto, deve ser dirigida a obter vantagem ilícita em
prejuízo alheio. Assim, de acordo com a redação legal, a primeira indagação seria
no sentido de saber o significado da expressão vantagem ilícita. Ilícita é a
vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade,
contrária a ele. Se a vantagem perseguida pelo agente fosse lícita, o fato poderia
ser desclassificado par outra infração penal, a exemplo do crime de exercício
arbitrário das próprias razões. [...]”. (Grifo nosso) (GREGO, Rogério. Curso de
Direito Penal: parte geral, volume II. 17ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2020, pg. 848.)
“[...] A vantagem ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto — que
menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganho ou lucro, de modo indevido,
ou seja, ilícito. Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez
que se cuida de delito patrimonial [...].”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
Penal Militar Comentado — 3ª ed. — Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 419.)
O prejuízo econômico da vítima e a vantagem dos réus ocorreram pela
transferência de valores do Erário em favor do réu PAULO.
Os seguintes documentos comprovaram o pagamento (IPM n°
0000027-88.2017.7.10.0010 – Eventos 1, “Diligência 4”, págs. 80/81 e 94 e “outro
7”, pág. 1/9; 10, págs. 3/6; e 21, pág. 1):
- Nota de Empenho (NE) 2015NE003987 em favor do réu PAULO, de
28.12.2015, emitida para atender a despesa de pipeiro, referentes aos meses de
dezembro de 2015 a janeiro de 2016, no valor de R$ 28.383,70 (vinte e oito mil
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
17/29
trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos);
- Recibo de Prestação de Serviço (RPS), de 6.4.2016, pela prestação
dos serviços de transporte de água no mês de janeiro 2016;
- Ordem Bancária (OB) n° 2016OB703311, de 25.4.2016, em favor do
Sr. PAULO, no valor de R$ 7.990,70 (sete mil novecentos e noventa reais e setenta
centavos), referente aos serviços prestados durante todo o mês de janeiro de 2016; e
- Perícia contábil, de 30.11.2017, do 23° BC, apontando que o Sr.
PAULO obteve a vantagem econômica de R$ 675,53 (seiscentos e setenta e cinco
reais e cinquenta e três centavos), em decorrência da entrega forjada de água em
OTICICA 1, em 29.1.2016.
Dessa forma, inexistem dúvidas de que PAULO recebeu valores
indevidos, logrando o Erário.

3. Participação do réu ANTÔNIO ISAÍLTON.

O pagamento errôneo em favor do Sr. PAULO foi demonstrado.
Porém, a instrução careceu de provas do recebimento de vantagem indevida pelo Sr.
ANTÔNIO.
A ausência de comprovação de elementar do estelionato (vantagem
indevida) não afastou a responsabilidade penal do apontador, porquanto a sua
conduta caracterizou a participação.
O CPM afirma:
Co-autoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste
cominadas.
[...]
§ 3º A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de
somenos importância.
A doutrina esclarece sobre a participação:
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
18/29
“[...] Já afirmamos que o autor é o protagonista da infração penal. É ele quem
exerce o papel principal. Contudo, não raras as vezes, o protagonista pode receber
o auxílio daqueles que, embora não desenvolvendo atividades principais, exercem
papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal. Estes, que
atuam como coadjuvantes na história do crime, são conhecidos como partícipes.
[...] Na cumplicidade ou prestação de auxílios materiais, o partícipe facilita
materialmente a prática da infração penal, por exemplo, cedendo a escada para
aquele que deseja adentrar na casa da vítima, a fim de levar a efeito uma
subtração, ou o que empresta sua arma para que o autor possa causar a morte de
seu desafeto. [...].” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado – 15. ed. –
Barueri/SP: Atlas, 2022, págs. 341/342).
Conforme exposto no item II.1 deste Voto, o Sr. ANTÔNIO confessou
ter firmado a planilha de controle, sem o recebimento do recurso natural.
A assinatura ideologicamente falsa foi relevante para que o Sr. PAULO
conseguisse ludibriar a Administração Pública, pois o pipeiro não conseguiria
receber o pagamento sem apresentar o documento com a firma do apontador.
Dessa forma, a atitude do Sr. ANTÔNIO constituiu auxílio material
significativo para a concretização do estelionato cometido pelo réu PAULO.
Outrossim, o Sr. ANTÔNIO, apontador experiente e constantemente
orientado pelo Exército, sabia que a planilha somente poderia ser assinada se
houvesse o recebimento da água.
Com isso, a atitude de forjar o documento demonstrou a má-fé do
apontador e a sua participação no estelionato consumado pelo pipeiro PAULO,
merecendo a repressão penal.
Nesse contexto, a Sentença foi correta ao condenar o réu ANTÔNIO
pela participação em somenos importância (art. 53, § 3°, do CPM).

4. Conclusão da autoria e da materialidade.

Há provas robustas de que os réus assinaram a planilha, sem a entrega
da água; e o 23° BC pagou ao pipeiro, acreditando na prestação do serviço.
Pelo exposto, o estelionato do Sr. PAULO e a participação do Sr.
ANTÔNIO foram amplamente comprovados.

7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
19/29
IV – TESES DE DEFESA.

Apesar das provas, os réus buscaram, sem sucesso, justificar as suas
condutas.

1. Justificativas do apelante PAULO.

O pipeiro explicou ter completado o carro com água do manancial por
volta das 16h (dezesseis horas) de 29.1.2016 e iniciou o deslocamento para
Quixeramobim-CE.
No entanto, alguém - o Sr. PAULO não se recorda quem – telefonou-
lhe, informando acerca do estado febril da filha do apelante e da necessidade de
levá-la ao hospital.
O Sr. PAULO contou ter parado no posto, onde encontrou o sr.
MESSIAS. Então, entregou-lhe o caminhão, pois era confiável e conhecido por ser
bom motorista, e solicitou-lhe a realização da entrega da água no destino.
O pipeiro relatou que, para chegar mais rápido, dirigiu-se até a beira da
estrada, obtendo carona de carro até Quixeramobim/CE (APM n° 7000054-
78.2019.7.10.0010 – Evento 281, vídeos 6/7).
A Defesa apresentou comprovantes de atendimento médico da filha. A
data da consulta consta no documento: 29.1.2016, às 18h28m (dezoito horas e vinte
e oito minutos) (IPM n° 0000027-88.2017.7.10.0010 – Evento 1, DILIGENCIAS4,
págs. 75/76).
A narrativa não convence.
A versão de que o pipeiro era a única pessoa capaz de levar sua
progênita à emergência é frágil.
A filha do réu possuía 10 (dez) anos de idade, tornando dificultoso
acreditar que estivesse sozinha, sem acompanhamento de algum adulto capaz de
prestar auxílio.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
20/29
Além disso, a criança estava em Quixeramobim, cidade do apelante e
onde ele possuía os vínculos sociais. Nesse contexto, o pipeiro poderia ter solicitado
ajuda a familiares, vizinhos, conhecidos ou outra pessoa do convívio.
Ademais, questiona-se: o responsável pela ligação ao Sr. PAULO não
poderia socorrer a menor doente?
Dessa forma, as inconsistências tornam improvável a ausência de
pessoas capazes de ajudar, tornando anímica a justificativa apresentada pelo réu.
A versão de ter cedido o caminhão no posto para o Sr. MESSIAS
também não se sustenta.
O veículo do pipeiro constitui patrimônio de elevado valor e estava
repleto de água da OCP.
O Sr. PAULO, apesar de conhecer o Sr. MESSIAS, afirmou possuir
pouco contato com o motorista.
Assim, diante da responsabilidade, da importância da missão e dos
custos patrimoniais, entregar o automóvel para o Sr. MESSIAS, com quem tinha
pouco contato, seria temerário.
Ademais, se a necessidade de atender a filha fosse verdadeira, não
seria mais seguro buscar solução com a Administração a ceder o veículo à pessoa
com pouco convívio?
Além disso, custa-se a acreditar que o Sr. MESSIAS, motorista
profissional e pouco conhecido do apelante, aceitaria levar a água até o manancial,
por altruísmo.
Dessa forma, a cessão do veículo ao Sr. MESSIAS carece de
credibilidade.
A narrativa da carona também é frágil. Hodiernamente, motoristas
evitam oferecer transporte a estranhos, por questões de segurança, mormente para
deslocamentos longos.
Como se não bastasse todas as fragilidades da narrativa, a versão
apresentou lacunas. Nesse sentido, o pipeiro esqueceu quem informou a doença da
filha e narra poucos detalhes da carona.
Para além, a ficha de atendimento médico da filha constituiu prova
contra o réu.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
21/29
O caminhão do apelante foi apreendido em posse de terceira pessoa.
No mesmo dia, o réu levou a sua filha ao médico em Quixeramobim-CE.
Dessa forma, há indicativo forte de que o Sr. PAULO não saiu da
cidade no dia do flagrante, ou seja, nunca esteve no manancial para colher a água.
Assim, diante das diversas inconsistências e indícios desfavoráveis,
infere-se que a versão do réu é inverídica (dirigiu-se até o manancial e colheu a
água; iniciou o percurso até a cidade de Quixeramobim; recebeu ligação acerca do
problema de saúde da filha; parou no posto, deixando o caminhão com o Sr.
MESSIAS; e pegou carona até a cidade).
E ainda se fosse verdadeira, a justificativa não afastaria a prática
delitiva.
O sr. PAULO afirmou ter recebido ligação de pessoa informando-lhe a
prisão do motorista (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 281, vídeo 6).
Diante da notícia, o pipeiro sabia da apreensão do seu caminhão
durante o percurso. Ademais, conhecia o desperdício da água pelo Sr. MESSIAS.
Dessa forma, o apelante estava ciente de que o recurso natural não chegou ao
seu destino.
Nesse contexto, se a justificativa fosse verdadeira, o pipeiro deveria ter
informado a Administração Pública acerca da impossibilidade de entregar a água.
No entanto, o apelante agiu de forma oposta. Mesmo sendo informado
da prisão do motorista MESSIAS, o Sr. PAULO colheu a assinatura do Sr.
ANTÔNIO, produzindo documento ideologicamente falso.
Como se não bastasse, posteriormente apresentou a planilha assinada à
Administração, utilizando o documento forjado como instrumento para induzir a
vítima em erro.
Ademais, o Sr. PAULO recebeu o pagamento e, de má-fé, permaneceu
silente, logrando proveitos pecuniários ilícitos.
Ao praticar as condutas, o civil consumou o estelionato contra a
Administração. Assim, as justificativas do réu, ainda se considerarmos
hipoteticamente verdadeiras, não afastariam a ilicitude de colher a assinatura do
apontador sem entregar a água; apresentar a planilha de recebimento falsa à
Administração; e receber indevidamente o pagamento.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
22/29
O Sr. PAULO ainda justificou que tomou a assinatura do Sr.
ANTÔNIO ISAÍLTON, para adiantar a prestação de contas, mas entregou a água
posteriormente, in verbis:
“[...] iria prestar contas e faltava só uma carrada; antecipou a assinatura, mas
depois entregou a água, porém não sabe informar a data; só faltava uma carrada e
perguntou se o apontador poderia assinar para prestar contas e depois
providenciaria água para ele. [...].” (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento
281, vídeo 8).
Novamente a justificativa perfaz alegação infundada com objetivo de
excluir a responsabilidade penal.
O réu teve pleno conhecimento de que o sr. MESSIAS foi preso
despejando a água. Como o pipeiro poderia entregar a água posteriormente se ela foi
antes despejada?
Além disso, a Defesa não trouxe provas da entrega da água em outra
oportunidade.
Assim, ante o exposto, as teses apresentadas pela Defesa de que
entregou o caminhão para o Sr. MESSIAS porque a sua filha estava doente e de ter
fornecido a água em outro momento não convencem e, mesmo se fossem
verdadeiras, não afastariam a prática do estelionato.

2. Justificativas do réu ANTÔNIO ISAILTON.

O réu ANTÔNIO ISAILTON disse ter assinado a planilha, porque o Sr.
PAULO relatou ter havido problema com a sua filha, mas que entregaria a água
posteriormente (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 281, vídeo 9).
A tese não convence.
O réu, pessoa experiente e apontador desde 2012, afirmou
categoricamente que o Exército orienta a assinar a documentação após o
recebimento do recurso natural (IPM n° 0000027-88.2017.7.10.0010 – Evento 1,
Diligência 6, pág. 34, e APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 281, vídeo
9).
Assim, o Sr. ANTÔNIO ISAILTON sabia que a documentação só
poderia ser assinada com a entrega da água.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
23/29
Nesse contexto, a suposta ingenuidade de ter acreditado no Sr. PAULO
inexistiu, pois o apontador tinha pleno conhecimento da ilicitude de assinar a
planilha sem receber a água.
Ademais, o réu se contradisse quando questionado sobre qual a
explicação relatada pelo pipeiro para ter chegado à localidade sem o caminhão.
Durante o IPM, alegou que o Sr. PAULO informou estar com
problema no caminhão. No entanto, perante o Juízo, mudou a versão, relatando
a doença da filha do pipeiro (IPM n° 0000027-88.2017.7.10.0010 – Evento 1,
Diligência 6, pág.34, e APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 – Evento 281, vídeo 9).
Dessa forma, a narrativa do réu não convence, restando comprovado
que, ao atestar o recebimento sem que houvesse a entrega da água, o réu,
participando da empreitada criminosa, colaborou para a prática do estelionato.
3. Ausência da assinatura de ANTÔNIO ISAÍLTON na planilha e
inexistência de dolo.
A Defesa argumentou que as planilhas de recebimento da água
juntadas aos autos (IPM n° 0000027-88.2017.7.10.0010 – Evento 47) não contêm a
assinatura do Sr. ANTÔNIO ISAÍLTON, inexistindo provas da materialidade do
crime.
O Encarregado da Conformidade do 23° BC informou que as planilhas
dos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (mês do fato) não foram
encontradas (IPM n° 0000027-88.2017.7.10.0010 – Evento 47, Ofício 2).
Assim, o 23° BC não localizou a planilha dos apontadores e o quadro
de distribuição de abastecimento, referentes à rota 51 (Quixeramobim-CE).
Além disso, a OM careceu de informações relativas ao Termo de
Credenciamento e ao contrato de prestação de serviço, referente ao período de
novembro de 2015 a janeiro de 2016.
Apesar da ausência dos documentos, os réus confessaram terem
assinado a planilha. Além disso, o Sr. PAULO recebeu o pagamento referente a
entrega de 29.1.2016.
Dessa forma, a inexistência dos comprovantes de prestação do serviço
nos autos foi suprida pelos demais elementos probatórios colhidos durante a
instrução.
A Defesa ainda alega a inexistência de dolo.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
24/29
As intenções de enganar a Administração Pública restaram cristalinas.
Conforme demonstrado no item II deste Voto, os réus fraudaram o
documento (planilha de recebimento) e o Sr. PAULO apresentou-o ao 23° BC.
O pipeiro assumiu ter fornecido o comprovante falso à Administração
mesmo sem entregar a água. Ademais, recebeu valores do Exército pela suposta
realização do trabalho, apropriando-se do dinheiro ilegítimo.
Dessa forma, o escopo do Sr. PAULO de ludibriar o Erário e lograr
proveito ilícito restou demonstrado.
O dolo do Sr. ANTÔNIO ISAÍLTON de auxiliar na empreitada
criminosa também foi cristalino.
O Sr. PAULO informou ao controlador que a planilha assinada seria
utilizada para a prestação de contas (APM n° 7000054-78.2019.7.10.0010 - Evento
281, vídeo 8).
Dessa forma, o apontador tinha pleno conhecimento da finalidade
fraudulenta do pipeiro. Mesmo assim, o apelante firmou o recibo.
Outrossim, o Sr. ANTÔNIO ISAÍLTON era experiente e relatou ser
constantemente orientado pelo Exército da impossibilidade de atestar o documento
sem o recebimento do recurso natural.
Dessa forma, o apontador sabia que sua assinatura constituiria parte de
estelionato contra a Administração Pública.
Ademais, a versão de que os réus teriam acertado a entrega posterior
do recurso natural não possuiu lastros probatórios mínimos.
Nesse contexto, inexistiram testemunhas, documentos ou outras provas
do suposto acordo ou da entrega tardia do recurso natural.
Dessa forma, a tese se baseou unicamente nas palavras dos apelantes,
as quais se mostraram frágeis, ante as inveracidades e contradições apresentadas
pelos réus ao longo da Persecução Penal.
Nesse sentido, os apelantes forjaram documento, falseando a verdade
perante a Administração.
Ademais, o Sr. PAULO contou versão inventada perante a JMU
(narrativa de que teria entregado seu carro para o Sr. MESSIAS no posto, pois
precisava atender a filha).
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
25/29
Além disso, o Sr. ANTÔNIO ISAÍLTON foi contraditório. Repise-se:
Durante o IPM, alegou que o Sr. PAULO informou estar com problema no
caminhão. No entanto, perante o Juízo, mudou a versão, relatando a doença da
filha do pipeiro.
Outrossim, no contexto atual, os apelantes buscam se livrar da
imputação penal, devendo a JMU analisar suas versões com cautela.
Assim, diante da falsificação elaborada pelos réus; das inveracidades e
das contradições nas versões apresentadas; e das provas demonstrando a fraude
contra a OCP, a versão da entrega tardia da água torna-se frágil.
Nesse contexto, o dolo de enganar a Administração Pública para
ganhar vantagem ilícita foi amplamente comprovado.

4. Suposta contradição da Sentença.

A Defesa alegou que, diante do extravio das planilhas, o Juízo a
quo utilizou a palavra do réu ANTÔNIO ISAÍLTON para formar o convencimento
de que os documentos de comprovação da entrega da água foram assinados.
No entanto, o mesmo Magistrado desconsiderou a versão contada
pelo apontador de que recebeu a água posteriormente.
Dessa forma, segundo a Defesa, a palavra do réu deveria ser
igualmente avaliada como verdadeira quando afirmou ter: a) assinado a planilha; e
b) entregado a água posteriormente.
A tese também não prospera.
O Juiz forma seu convencimento com base na livre apreciação das
provas. Nessa toada, o CPPM dispõe:
Avaliação de prova
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
26/29
Assim, o Magistrado colhe as afirmações do réu, compara-as aos
demais elementos de prova e forma o seu convencimento acerca de cada palavra
ouvida durante o interrogatório.
Nesse contexto, o Juiz pode, a depender das circunstâncias, avaliar
determinadas narrativas como verídicas e outras como mentiras.
No presente caso, a afirmação do réu de que assinou a planilha de
recebimento da água é consubstanciada pelo interrogatório do Sr. PAULO e o
pagamento da Administração pelo serviço prestado. Por outro lado, a versão da
entrega posterior da água não é verossímil. A Defesa não trouxe nenhum
comprovante aos autos que ateste tal afirmação.
Ademais, as afirmações nas quais os réus assumem fatos desfavoráveis
contra si são mais críveis do que as alegações com finalidade de se livrar da sanção
penal.
Dessa forma, agiu corretamente o Magistrado a quo na avaliação das
palavras do réu.

5. Princípio da Insignificância.

A Defesa alega que o estelionato foi insignificante, pois gerou, em sua
ótica, a baixa quantia de R$ 675,53 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e
três centavos).
O argumento não procede.
A insignificância ocorre quando a conduta, apesar de incidir no tipo
penal, não causa relevantes danos ao bem jurídico protegido.
O STF especificou as condições para o reconhecimento da bagatela: a)
a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social
da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC n° 98152, Relator: Min
CELSO DE MELLO. 2ª T. Data do Julgamento: 19.5.2009. Data da Publicação:
5.6.2009).
No presente caso, nenhum dos citados requisitos foi preenchido.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
27/29
A OCP integra o Programa de Distribuição de Água Potável no
semiárido brasileiro. A missão possui a finalidade de abastecer a população que
sofre com a escassez no Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo.
Os pipeiros perfazem importantes agentes de combate à seca, pois são
os responsáveis por transportar a água às longínquas localidades assoladas pela seca,
trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às populações sofridas da região.
Nesse contexto, mesmo com valores irrisórios, a conduta de fraudar a
Operação para obter vantagens ilícitas para si em detrimento dos cidadãos carentes
constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e altíssima reprovabilidade.
Este Tribunal possui precedentes que cristalizam a gravidade do
estelionato contra a OCP:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. [...]. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. [...] 3. A
aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do
valor ao parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto
pelo fato de se tratar de tentativa de fraude a programa social de grande
importância para o País, significando, por via reflexa, ameaça a um bem
essencial à existência humana, o que é extremamente reprovável. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. [...].” (STM. AP nº 7000396-
30.2021.7.00.0000. Rel: Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
11.11.2021. Publicação: 19.11.2021) (Grifo nosso.); e
“[...] HABEAS CORPUS. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO NA MODALIDADE
TENTADA. OPERAÇÃO "PIPA". [...]. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MAIORIA. [...]. No tocante ao princípio da insignificância, a ação e o valor
apurado não angariou os requisitos para sua aplicação, razão pela qual não se
aplica. [...] Denegada a Ordem. Maioria. [...].” (STM. HC nº 0000021-
61.2015.7.00.0000. Relator: Min MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgamento: 4.3.2015. Publicação: 16.3.2015).
Assim, o Estado deve reprimir com veemência aqueles que, ignorando
as necessidades básicas do ser humano por água, buscam de forma desprezível se
enriquecer às custas do sofrimento alheio.
Antes o exposto, o Princípio da Insignificância carece de
aplicabilidade no presente caso concreto.

6. Arrependimento posterior.

7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
28/29
A Defesa pleiteia o reconhecimento do arrependimento posterior,
alegando que os réus teriam entregado a água posteriormente.
A tese não prospera.
O arrependimento posterior está previsto no art. 16 do CP comum, in
verbis:
Arrependimento posterior
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado
o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
No entanto, o instituto não possui previsão na Legislação Castrense. A
omissão denota a opção de afastar a redução da pena nos crimes militares.
Este é o entendimento deste Tribunal, conforme especificado no
seguinte precedente:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. [...]. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. ART. 16 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. [...] 3. O
instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, não se
aplica ao processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade. [...].
Decisão por maioria. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido.
Decisão por maioria. [...].”(STM. AP nº 7000934-79.2019.7.00.0000. Relator: Min
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 10.9.2020. Publicação: 8.10.2020).
Ademais, conforme dantes especificado neste Voto, a versão da entrega
da água posteriormente não encontra provas mínimas.
Dessa forma, o pedido de aplicação do arrependimento posterior não
merece ser acolhido, pois carece de aplicabilidade na seara castrense e, além disso, a
alegada entrega posterior da água não foi minimamente comprovada, pois caberia à
Defesa demonstrar tal alegação.

V — CONCLUSÃO.

O estelionato contra a OCP gera avarias além das patrimoniais. A
inexistência de entrega da água provoca danos graves às populações da região da
seca e atenta contra a dignidade dos povos atingidos pela escassez, merecendo
repressão gravosa.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351796 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
29/29
Os crimes praticados no contexto da Operação Pipa - Programa Social
de grande importância para o País – merecem exemplares reprimendas penais. Em
face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de vantagens ilícitas, os nossos
irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca que assola o
inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército
Brasileiro (sujeito passivo em 1º Grau) perante a sociedade.
A prática do estelionato restou amplamente comprovada.
As justificativas dos réus foram incapazes de afastar a
responsabilidade penal. Ademais, a conduta foi gravíssima, impossibilitando o
reconhecimento da insignificância.
Por fim, o instituto do arrependimento posterior inexiste na Legislação
Castrense, carecendo de aplicabilidade na seara militar e, ainda assim, os réus
deixaram de comprovar que a água foi entregue posteriormente.

VI — DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos
recursos de Apelação da Defesa, para manter íntegra a Sentença proferida na APM
n° 7000054-78.2019.7.10.0010.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351796v2 e
do código CRC 1a5d20f3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 12/6/2023, às 15:58:44
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351796 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000395-11.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES
ADVOGADO(A): ERIKA SOUZA FELIX DA SILVA (OAB CE40433)
APELANTE: ANTONIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO(A): ERIKA SOUZA FELIX DA SILVA (OAB CE40433)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defesa dos civis
PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES e ANTONIO ISAILTON ISAIAS
DE ALBUQUERQUE, o primeiro condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão,
sem o benefício da suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal; e o
segundo condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo reconhecido, a ambos, o direito de recorrer em
liberdade e fixado o regime prisional inicialmente aberto.
Os Recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas, devendo ser conhecidos.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que
fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Muito embora as partes tenham, sponte propria, dispensado
os debates orais, observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art.
433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação
adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
2/11
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução
penal deve exigir do legislador ordinário um enfrentamento racional e
equilibrado da estrutura procedimental, eliminando-se expedientes de
cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando das
garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas
que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar
da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação.”.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
3/11
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem
sempre é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não
se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do
procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais
das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob
pena de criar situações ilegais e extremamente injustas. [...] Essa
preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade
prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá
sacrificar a qualidade do resultado da prestação jurisdicional [...]."
(grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora dispensada a realização de sustentação oral pelas partes, causou flagrante
prejuízo aos réus, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase,
assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual
comum, o oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a
forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o
litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de
Processo Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in
verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo
indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte)
minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis
por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. (Redação
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
4/11
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de
cada um será individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse,
serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período
o tempo de manifestação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número
de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias
sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o
prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008). (Grifos nossos.)
O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma
nos casos acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese
em julgamento.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.
MÉRITO
No mérito, quanto à materialidade delitiva, alega a Defesa não ter sido
juntada aos autos prova que indique a culpa dos réus, que eles nunca tiveram a
intenção de induzir a Administração em erro, tendo efetivamente o civil ANTONIO
ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE recebido a carga e o réu PAULO
HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES entregue a carrada d ́água, sendo que
nenhum indivíduo do povoado reclamou sobre não ter recebido.
Assiste-lhe razão.
Da leitura dos autos é possível concluir com clareza que a água foi
derramada pelo motorista do caminhão-pipa, o civil Manoel Messias Ferreira da
Silva, preso em flagrante, réu em processo diverso, cuja condenação, inclusive, já
transitou em julgado.
Sobre os fatos relacionados ao derramamento da água, cumpre
esclarecer que a Denúncia, por ser necessariamente formulada antes da instrução
processual, trouxe uma narrativa factual que não retrata de maneira detalhada o que
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
5/11
realmente ocorreu, bem como que a Sentença condenatória desconsiderou provas de
suma importância para o deslinde da questão, especialmente no que se refere à
inexistência de dolo no agir dos recorrentes.
Nesse conspecto, importa asseverar que PAULO HERIQUE RIBEIRO
FERNANDES era o dono do carro-pipa e costumava dirigir ele mesmo o caminhão,
fazer o carregamento e a entrega das carradas de água ao apontador ANTONIO
ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE.
Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, após encher o caminhão-
pipa, ele recebeu uma mensagem em seu celular avisando que sua filha estava
doente e necessitava ir ao hospital com urgência, não havendo ninguém, além dele,
para levá-la. Assim, com o caminhão carregado de água, o acusado parou em um
posto de gasolina, onde vários pipeiros e motoristas costumavam parar, e ali
combinou com o Sr. Manoel Messias Ferreira da Silva que ele levaria o caminhão
até a cidade de entrega, a mesma onde estava a sua filha, enquanto o réu iria de
carona com alguém em um automóvel menor que pudesse se deslocar de forma mais
rápida porque o caminhão, por estar carregado de água, se deslocava vagarosamente,
levando cerca de duas horas para chegar até o seu destino.
Denota-se que, quando PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES
já estava no local onde deveria ser feita a entrega, ele recebeu uma ligação
informando que o caminhão havia sido apreendido porque o motorista estava
derramando a água na estrada.
A despeito de saber que a carrada não seria entregue naquele momento,
em razão da retenção do automóvel, como aquela era a sua última entrega do mês e
dela dependia o pagamento de todas as outras realizadas no período, PAULO
HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES foi até o local previsto para a entrega e, após
explicar ao apontador que não seria possível entregar a carrada, pediu-lhe que
confiasse em sua palavra e assinasse o recebimento da água, garantindo-lhe que
assim que recebesse o caminhão, em poucos dias ele faria a entrega do
carregamento.
De fato, a prova de que ele levou a filha até o hospital encontra-se
certificada nos autos, mediante ficha de atendimento de urgência no Hospital
Regional Dr. Pontes Neto (Evento 1, doc. 4, fls. 75-76, do IPM nº 0000027-
88.2017.7.10.0010). Do documento extraem-se informações sobre a filha do
acusado se encontrar com 39,5º (trinta e nove e meio graus) de febre, dor de cabeça
intensa e vomitando, sendo o acompanhante dela o genitor, cuja assinatura consta da
ficha de atendimento.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
6/11
Anote-se que o horário de entrada da criança no hospital ocorreu às
18h28 (dezoito horas e vinte e oito minutos), sendo o caminhão apreendido por volta
das 19h (dezenove horas) (Evento 1, doc. 2, fl. 3, do IPM nº 0000027-
88.2017.7.10.0010), o que demonstra ser verídica a informação prestada pelo
recorrente sobre ter necessitado levar a filha ao hospital no mesmo horário em que
seria feito o transporte da água. Tal prova se mostra apta a justificar ter ocorrido, de
fato, uma urgência que exigiu dele entregar o caminhão para alguém que se
propusesse, naquele momento, a levar o automóvel.
Até então, não há qualquer indício de que o recorrente pretendia
enganar alguém, uma vez que plenamente justificada a razão da cessão do
automóvel a outrem para a realização do serviço de entrega da água.
Não há qualquer motivo para duvidar que ele precisava levar a filha ao
hospital ou que realmente a levou. Portanto, cai por terra o questionamento exposto
na Sentença condenatória sobre ser:
“(...) Interessante destacar que, embora Paulo alegue que tinha que levar sua filha
à emergência de um Hospital, ele carrega o caminhão ao final da tarde, entrega-o a
outro motorista e vai pessoalmente em outro veículo colher a assinatura do
apontador. Ele não consegue explicar porque o motorista que dirigiu o caminhão
despejou a água fora, ao invés de fazer a entrega; ao mesmo tempo em que ele
colheu a assinatura do apontador. Se ele realmente não soubesse que a água seria
jogada fora, porque ele colheu a assinatura do apontador?”.
Ora, da leitura das informações e das provas apresentadas pela Defesa,
tais questionamentos não merecem guarida, porque restou comprovado que ele
estava com a filha no hospital quando o carro foi apreendido e que se dirigiu ao
local de entrega da água, posteriormente, para informar ao apontador que ela não
seria entregue naquele dia 29/1/2016 porque o caminhão havia sido confiscado.
Diante das provas acostadas aos autos, não poderia haver explicação
mais clara e pertinente sobre o que ocorreu, ou seja, o pipeiro teve o caminhão
apreendido e foi até o local onde deveria entregar a carrada de água para informar
que não faria naquele dia, mas que entregaria em data próxima quando devolvido o
caminhão, oportunidade em que pediu ao apontador que certificasse a entrega
antecipadamente para que ele pudesse receber os valores referentes a todo o serviço
prestado durante o mês de janeiro, uma vez que os pagamentos não seriam
realizados caso não comprovada a última entrega.
Nesse sentido, cumpre trazer à baila os fundamentos da Decisão
proferida pelo juízo a quo que recebeu parcialmente a Denúncia em relação aos
acusados Manoel Messias Ferreira da Silva e PAULO HENRIQUE RIBEIRO DOS
SANTOS, bem como rejeitou em face do réu ANTÔNIO ISAILTON ISAIAS DE
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
7/11
ALBUQUERQUE. Decisão que foi combatida mediante Recurso em Sentido Estrito
nº 7000747-71.2019.7.00.0000, do qual fui relatora e ao qual foi dado provimento.
In litteris:
“(...) Assim, não há nos autos indícios de cometimento de fraude em
prejuízo da Administração Militar, tampouco de conluio com o Sr.
Paulo Henrique Ribeiro Fernandes para receber contrapartida
financeira. Nem mesmo há indícios de dolo de prestar informações
diversas daquelas que deveriam ser inseridas, lastreando sua conduta
em mera falsidade. Percebesse que o seu depoimento é verossímil, por
não existir atitude proativa no sentido de se beneficiar pessoalmente,
além de inexistir prova de vantagem indevida fornecida por Paulo
Henrique para que o referido apontador assinasse a planilha, sem que
a água fosse entregue.
O fato de o denunciado não ter como comprovar o recebimento da
carrada poucos dias depois do dia 29 de janeiro, como perguntado
pela Polícia Judiciária, não deve militar em seu prejuízo, uma vez que
o seu depoimento deve ser acolhido na íntegra, e não apenas na parte
que o incrimina. Assim, se se considera crível o fato de ter assinado a
planilha irregularmente mediante pedido do Paulo Henrique,
mormente quando inexiste nos autos a prova dessa assinatura, deve-se
considerar crível o recebimento da água dias depois, justamente
porque não há qualquer outra prova que contrarie tais versões. Nesse
caso, a prova da entrega ou não da água remanesce como ônus da
acusação, para tentar demonstrar minimamente o dolo de falsidade ou
de fraude.
Pelo contrário, a Polícia Judiciária só conseguiu inferir sobre a
possível não entrega efetiva da água a partir das declarações de Paulo
Henrique e do Antônio Isaias. O que se tem nos autos é o pagamento
completo de todas as carradas e a falta da planilha assinada, o que
leva a crer que algum agente da Administração pagou sem nem mesmo
conferir a planilha ou, ainda, que houve o extravio posterior da
planilha após conferência. Isso não foi investigado nos autos.
Ora, se os então indiciados afirmassem no IPM que aquela carrada
fora entregue por outro meio e forma, de modo a justificar a
assinatura da planilha, é certo que a Polícia Judiciária precisaria de
novos elementos para desbancar a tese. Logo, não é possível aceitar
que mediante uma suposta "confissão" dos denunciados, a acusação
seja dispensada do ônus de comprovar que a carrada não foi entregue,
ou que houve ajuste para tal fim.”.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
8/11
Na oportunidade, entendi que a análise das questões, na forma
realizada pelo magistrado a quo, equivalia a verdadeira antecipação do mérito e que
“Nessa lógica, a suposta atipicidade aventada pelo julgador em sua Decisão é
figura que melhor lhe socorre após a regular instrução, se ainda assim entender, de
acordo com o art. 439, alínea "b"[3], do CPPM.”.
Nesse momento, adequado à análise mais aprofundada do dolo,
extraio, não apenas do depoimento do recorrente ANTONIO ISAILTON ISAIAS
DE ALBUQUERQUE, mas do depoimento de PAULO HENRIQUE RIBEIRO
FERNANDES, que ambos são verossímeis e também, repise-se:
“(...) não existir atitude proativa no sentido de se beneficiar
pessoalmente, além de inexistir prova de vantagem indevida fornecida
por Paulo Henrique para que o referido apontador assinasse a
planilha, sem que a água fosse entregue.”.
Nos autos, não há qualquer prova ou indicativo de que a água não foi
entregue ao apontador em data posterior, como afirmado pelos recorrentes. Ao revés,
há documento comprobatório informando que o caminhão foi devolvido ao seu
proprietário alguns dias após a apreensão (termo de restituição do caminhão placa
HYS-2181, realizada no dia 2/2/2016, evento 1, doc. 4, fl. 6, do IPM), o que tornou
viável a prestação do serviço poucos dias após o ocorrido.
Por outro lado, de suma importância o depoimento prestado pelo
acusado ANTONIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE que, em seu
interrogatório, esclareceu que, geralmente, a água chegava entre os dias 8 (oito) ou 9
(nove) do mês, e que o uso da água dependia da quantidade de pessoas que retirava
da cisterna, sendo que na localidade quase toda casa tinha uma, então, se fosse dia
da entrega e tivesse muita água na cisterna que deveria ser abastecida, a água era
colocada na do vizinho ou na de quem tinha pouca água para evitar que as pessoas
se deslocassem mais ou que ficassem indo a uma casa só.
Ademais, informou não ser ele o único apontador em sua comunidade,
existindo uns 4 (quatro) apontadores em sua época, e a distribuição era por região,
conforme cronograma do Exército, e lá havia cerca de 140 (cento e quarenta)
famílias e a sua cisterna abastecia aproximadamente 30 (trinta) famílias.
Portanto, o que se extrai do depoimento do réu é que eles
administravam a quantidade de água colocada em cada cisterna, de forma que a
carrada fosse entregue e que não faltasse em nenhuma. Daí porque afirmou que a
duração da água na cisterna dependia de quantas famílias se utilizassem dela,
podendo haver variações conforme as famílias pegassem de outra que estava mais
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c1919261640...
9/11
cheia do que a que costumavam apanhar. Assim, confiando na palavra do pipeiro,
que ainda tinha serviços a prestar posteriormente, e sabedor que não faltaria água
para a comunidade, o apontador atestou antecipadamente o recebimento dela.
Tal situação, a despeito de constituir por si só uma irregularidade,
apresentou-se em um contexto de doença familiar e após a apreensão de um
caminhão por fato criminoso praticado por outrem que se encontrava fora do alcance
da ação dos réus, não podendo se confundir a antecipação da certificação do
fornecimento da água com o derramamento dela, sobretudo quando devidamente
comprovada a necessidade de PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES ter
que levar a sua filha ao hospital no mesmo horário em que seria feita a entrega.
In casu, vislumbra-se que os recorrentes não esconderam terem
procedido de forma irregular para que o pipeiro pudesse receber o seu pagamento
mensal, já que havia prestado o serviço até a penúltima data de entrega prevista em
cronograma confeccionado pelo Exército. Todavia, tal agir não configurou a
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio ou a existência de dolo nesse
sentido, inexistindo prova de que a água não foi entregue posteriormente.
Por fim, como afirmado na Decisão do Juízo a quo ao receber
parcialmente a Denúncia:
“(...) O fato de o denunciado não ter como comprovar o recebimento
da carrada poucos dias depois do dia 29 de janeiro, como perguntado
pela Polícia Judiciária, não deve militar em seu prejuízo, uma vez que
o seu depoimento deve ser acolhido na íntegra, e não apenas na parte
que o incrimina. Assim, se se considera crível o fato de ter assinado a
planilha irregularmente mediante pedido do Paulo Henrique,
mormente quando inexiste nos autos a prova dessa assinatura, deve-se
considerar crível o recebimento da água dias depois, justamente
porque não há qualquer outra prova que contrarie tais versões. Nesse
caso, a prova da entrega ou não da água remanesce como ônus da
acusação, para tentar demonstrar minimamente o dolo de falsidade ou
de fraude.”.
Nesse sentido, tem essa Superior Corte Militar se pronunciado. Veja-
se:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM.
FORNECIMENTO DE ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA.
DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA CUBAGEM DO TANQUE.
ELEMENTARES DOS DELITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA
SOBRE
A
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO.
DESPROVIMENTO
DA
APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
10/11
SENTENÇA. UNANIMIDADE. O Acusado foi contratado por OM do
Exército para o fornecimento de água na Operação Carro Pipa em um
caminhão cuja capacidade, informada por meio de "declaração de
aferição", era de 9.000 (nove mil) litros. Para a perfeita tipificação do
delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária a existência de
prova cabal acerca de todas as suas elementares, objetivas e
subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há lastro probatório que
permita concluir que o Apelado tenha fornecido água em quantidade
inferior ao que fora contratado pelo Exército, em prejuízo da
Administração Militar, tampouco que teria agido com o dolo voltado a
induzir ou a manter a Administração Militar em erro, para obter uma
vantagem sabidamente indevida. Para o perfazimento do crime de uso
de documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que o Agente se
utilize de documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do
falsum é inerente ao elemento subjetivo do tipo. Não há lastro
probatório nos autos que demonstre de maneira inconteste que o
acusado tinha plena consciência de que estaria apresentando um
documento falso no credenciamento realizado, o que, no mínimo,
demonstra a razoável dúvida sobre a presença do elemento subjetivo
do tipo. À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes
de estelionato e de uso de documento falso, bem como pela
insuficiência de elementos que permitam concluir com segurança pela
presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos
ilícitos, incabível a reforma da Sentença absolutória. Apelação
desprovida. Decisão por unanimidade.”. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000507-14.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
17/02/2022, Data de Publicação: 04/03/2022.)
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer ambos os recursos
interpostos pela Defesa; suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes; e, no mérito, votei pelo provimento dos Apelos para,
reformando a Sentença condenatória, absolver PAULO HENRIQUE RIBEIRO
FERNANDES e ANTONIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE da prática
do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e“, do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351896v4 e
do código CRC 0a443da0.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 17:58
:: 40001351896 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ef81c191926164...
11/11
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/6/2023, às 0:4:49
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000395-11.2022.7.00.0000
40001351896 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR